Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-56.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803133-56.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: AMANDA EVEN ARAUJO DE LIMA SOUSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803133-56.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A

APELADO: AMANDA EVEN ARAUJO DE LIMA SOUSA LTDA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA DE EXTRATOS E PLANILHA UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em relação bancária, na qual a parte autora buscava a satisfação de crédito alegadamente demonstrado por extratos e planilha de evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em extratos bancários e planilha de débito, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do crédito exige demonstração da origem da obrigação, não se satisfazendo com a mera apresentação de demonstrativos unilaterais produzidos pela própria instituição credora.
4. Extratos bancários e planilhas de débito, desacompanhados do instrumento contratual ou de elementos que evidenciem a contratação, não constituem prova idônea do fato constitutivo do direito alegado.
5. A ausência de comprovação do vínculo obrigacional impede o reconhecimento da exigibilidade do débito e, por conseguinte, a procedência da pretensão de cobrança.
6. As alegações recursais limitam-se a reiterar a suficiência de prova documental que não atende ao padrão exigido pelo ordenamento jurídico, não sendo aptas a infirmar a conclusão adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera apresentação de extratos bancários e planilhas unilaterais não é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a exigibilidade de crédito em ação de cobrança.
2. Incumbe à instituição financeira demonstrar a origem da obrigação por meio de prova idônea, sob pena de improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente os pedidos esposados na inicial.

Consta da inicial que a autora que celebrou com a requerida, em 28/03/2023, contrato eletrônico de "GIRO SOLUÇÃO PARCELADO", no valor de R$ 127.042,43, a ser quitado em 35 prestações mensais, com vencimento da primeira em 28/03/2023 e da última em 28/01/2026, salientando que esta teria ficado inadimplente desde 28/05/2024, acarretando, com isso, o vencimento antecipado do contrato por descumprimento de cláusula contratual, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Sobreveio sentença proferida em 15/05/2025 (id 28149401), a qual julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial, condenando ainda o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015.

Em suas razões recursais (id 28149402), o apelante sustenta, em síntese, que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito, defendendo a regularidade da cobrança realizada, a legitimidade dos encargos incidentes e a exigibilidade do crédito, ao argumento de que a planilha e os extratos refletem a evolução da dívida, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para ver reconhecida a procedência da pretensão inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal não se resolve em torno de discussão abstrata acerca da validade de contratos bancários, mas, de forma bem delimitada pelos próprios contornos da inicial e das razões recursais, diz respeito à suficiência da prova produzida pelo banco autor para demonstrar, de maneira juridicamente idônea, a existência do vínculo obrigacional e a exigibilidade do crédito que afirma possuir.

O ponto central do apelo reside na afirmação de que os extratos bancários e a planilha de débito juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a relação jurídica e o valor devido, de modo a autorizar a procedência da demanda.

Essa linha argumentativa, contudo, não se sustenta à luz do regime jurídico aplicável à matéria e da própria natureza dos documentos apresentados.

A pretensão deduzida em juízo funda-se em alegado crédito oriundo de relação bancária, circunstância que impõe à instituição financeira, na condição de autora da demanda, o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não se exaure na simples indicação de valores ou na apresentação de demonstrativos unilaterais.

A prova da existência da obrigação exige a demonstração da origem do débito, o que, em hipóteses como a dos autos, se dá, ordinariamente, por meio da juntada do instrumento contratual ou de documentos equivalentes que evidenciem a anuência da parte demandada à contratação e às condições pactuadas.

Os extratos bancários e a planilha de débito mencionados na inicial, conforme se verifica da própria relação de documentos juntados ao processo, constituem registros produzidos unilateralmente pela instituição financeira, aptos, quando muito, a indicar movimentações ou a evolução contábil de determinado saldo, mas insuficientes, isoladamente considerados, para comprovar a gênese da obrigação.

Tais documentos não permitem aferir, com o grau de certeza exigido pelo processo de conhecimento, qual foi o negócio jurídico celebrado, quais foram as condições efetivamente pactuadas, nem tampouco se houve manifestação válida de vontade da parte ré no sentido de assumir o débito que lhe é imputado.

Ora, em que pese os argumentos trazidos em sede recursal, no sentido de que tais documentos bastariam para lastrear a cobrança revela, em verdade, tentativa de deslocar o eixo da prova, fazendo recair sobre a parte demandada o ônus de infirmar uma dívida cuja própria origem não foi adequadamente demonstrada.

Tal inversão não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente quando se está diante de relação em que a instituição financeira detém plena capacidade técnica e documental para apresentar o contrato que deu origem à obrigação.

Não se desconhece que, em determinadas situações, a prova da contratação pode ser extraída de um conjunto documental mais amplo, não necessariamente limitado ao instrumento formal.

Contudo, isso exige a presença de elementos convergentes e consistentes, aptos a evidenciar, ainda que indiretamente, a formação do vínculo obrigacional, o que não se verifica a partir da simples apresentação de extratos e planilhas desacompanhados de qualquer documento que indique a celebração do negócio jurídico.

A alegação de regularidade dos encargos e de correção da evolução do débito igualmente não prospera, pois tais aspectos somente poderiam ser apreciados após a demonstração válida da própria origem da obrigação. Sem a comprovação do vínculo contratual, não há sequer base jurídica para se examinar a legalidade de juros, tarifas ou quaisquer acréscimos incidentes.

Assim, a insurgência recursal limita-se a reiterar a suficiência de prova que, na realidade, não atende ao padrão mínimo exigido para o reconhecimento judicial do crédito, razão pela qual não há como acolher o pedido de reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026